Tribunal: STF
Processo: RE 92354
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - OFENSA A COISA JULGADA. TENDO O ACÓRDÃO
EXEQUENDO ESCLARECIDO QUE OS JUROS COMPENSATORIOS SOMENTE INCIDIRIAM
SOBRE O VALOR DA ÁREA EFETIVAMENTE APOSSADA PELO ENTE PÚBLICO, NÃO
PODE A DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE EXECUÇÃO AMPLIAR O BENEFICIO, DE
MODO A COMPREENDER TAMBÉM A ÁREA REMANESCENTE, SOB PENA DE OFENSA A
COISA JULGADA, VEZ QUE A DECISÃO EXEQUENDA TRANSITARA EM JULGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.